Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE AMEAÇA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS. COERÊNCIA, HARMONIA E RELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. DESACATO. OFENSAS PROFERIDAS CONTRA POLICIAIS MILITARES. TIPICIDADE DOS DELITOS. EVIDENCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA
1. Consoante os relatos das vítimas e dos agentes policiais se mostraram seguros quanto à prática dos crimes narrados na denúncia e coerentes com os demais elementos de prova reunidos nos autos, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
3. As ofensas dirigidas ao agente do estado, no momento de abordagem policial realizada em cumprimento estrito ao dever funcional, configuram o crime de desacato (CP, art. 331).
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Demonstrado nos autos que a vítima teria se mudado de residência em razão do temor advindo da ameaça proferida pelo réu, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.